Tribunal: TJBA
Processo: 0504219-11.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504219-11.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NORMA SILVA GOUVEIA e outros Advogado(s): SERGIO ANDRADE ARAUJO MATEUS FILHO APELADO: EDNA DOS SANTOS GOUVEIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. PROPRIEDADE COMPROVADA PELA AUTORA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE DOS RÉUS. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR ATO DE PERMISSÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por NORMA SILVA GOUVEIA e outro contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação reivindicatória c/c perdas e danos ajuizada por EDNA DOS SANTOS GOUVEIA. A sentença declarou a propriedade da autora sobre imóvel situado na Rua Santa Cecília, nº 283, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Vitória da Conquista/BA, e determinou a desocupação pelos réus, rejeitando a pretensão de usucapião ajuizada em ação autônoma e arguida como matéria de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ocupação exercida pelos apelantes sobre o imóvel configura posse qualificada, com animus domini, apta a ensejar usucapião; (ii) apurar se a autora comprovou satisfatoriamente os requisitos para procedência da ação reivindicatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Documentos apresentados em grau recursal foram desconsiderados por intempestividade, por não se enquadrarem nas exceções legais previstas no art. 435, parágrafo único, do CPC. 4. A usucapião arguida como matéria de defesa foi rejeitada com base em sentença de improcedência da ação autônoma de usucapião, ajuizada pelos réus, já transitada em julgado. 5. A propriedade do imóvel foi comprovada mediante escritura pública registrada e comprovantes de pagamento de tributos, satisfazendo o primeiro requisito da ação reivindicatória. 6. A individualização do bem restou plenamente demonstrada por meio dos documentos constantes dos autos. 7. A posse exercida pelos réus decorre de mera permissão da proprietária, sem a presença de animus domini, conforme reconhecido na decisão anterior e corroborado pela prova testemunhal. 8. O entendimento consolidado pela jurisprudência pátria é no sentido de que a detenção por mera tolerância não gera efeitos possessórios e não enseja a aquisição da propriedade por usucapião. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A posse exercida por permissão da proprietária, sem animus domini, configura mera detenção, não sendo suscetível de aquisição da propriedade por usucapião. 2. Comprovada a propriedade do autor e a individualização do imóvel, é cabível a ação reivindicatória contra o possuidor injusto, sem justo título oponível ao proprietário. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1.238, 1.243, 1.208; CPC, art. 435, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 237; TJ-BA, APL nº 0309209-05.2013.8.05.0274; TJ-MG, AC nº 0021651-77.2012.8.13.0407; TJ-SP, Apelação Cível nº 1041686-51.2020.8.26.0002; TJ-GO, AC nº 5591015-93.2018.8.09.0051. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação, na esteira do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 2 Procurador(a) de Justiça